Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO DE USO. NÃO RECONHECIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito.
2. O dolo de causar lesões ficou devidamente evidenciado pelo depoimento da vítima, que foi firme em relatar que o acusado desferiu um tapa em seu rosto e depois a agrediu em suas pernas. Não há, portanto, que se falar em desclassificação para lesão corporal culposa.
3. Para o reconhecimento do furto de uso, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: que seja bem infungível; que não haja ânimo de assenhoramento do bem; e a devolução da coisa, sem qualquer dano, no local de onde foi subtraído, antes do descobrimento da subtração pela vítima, o que não foi constatado no caso em exame.
4. Recurso não provido.